Tribunal: TJPA
Processo: 0001802-36.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001802-36.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NAZARE DE FATIMA QUEIROZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0001802-36.2014.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: PATRICIA PONTAROLI JANSEN

AGRAVADA: NAZARÉ DE FÁTIMA QUEIROZ LIMA

ADVOGADO: PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de consumidora, por ausência de comprovação válida da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial apresentada pelo credor atende aos requisitos legais para constituir validamente o devedor em mora, condição indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ, sendo imprescindível para o ajuizamento da demanda.

4.

A notificação enviada pela instituição financeira foi genérica, deixando de indicar, de forma precisa, as parcelas em atraso, frustrando o cumprimento da função de oportunizar o adimplemento pelo devedor.

5.

A ausência de individualização das parcelas inadimplidas inviabiliza o reconhecimento da mora, mesmo diante da previsão de vencimento antecipado por cláusula resolutória expressa.

6.

A simples menção a inadimplemento sem delimitação temporal e quantitativa não atende à finalidade da notificação prevista no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

7.

Não se aplica o princípio da instrumentalidade das formas quando ausente requisito essencial à constituição válida da relação processual.

8.

O agravo interno não trouxe fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, revelando-se mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial que não discrimina as parcelas inadimplidas é ineficaz para fins de constituição em mora no âmbito da ação de busca e apreensão.

2.

A ausência de prova da mora acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida da ação.

3.

O agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos já adequadamente enfrentados na decisão monocrática, salvo apresentação de fatos novos ou relevantes, o que não ocorreu.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, VI; Súmulas 72 e 245 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/06/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009386-95.2020.8.26.0047, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 02/06/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001802-36.2014.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: PATRICIA PONTAROLI JANSEN

AGRAVADA: NAZARÉ DE FÁTIMA QUEIROZ LIMA

ADVOGADO: PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação protocolada pela recorrente em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em face de NAZARÉ DE FÁTIMA QUEIROZ LIMA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição do processo, tornando a liminar deferida em ID. 893451 – págs. 1/2, sem efeito.

O agravante sustenta, contudo, que a mora foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial, a qual abrangia parcela inadimplida e as subsequentes, em razão do vencimento antecipado do contrato, conforme cláusula resolutória expressa.

Argumenta ainda que a jurisprudência do STJ reconhece a validade da notificação ainda que parte das parcelas referidas tenha sido posteriormente quitada, desde que persistente a inadimplência.

Destaca que, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, e art. 3º do Decreto-Lei 911/69, a mora e o inadimplemento autorizam a propositura da ação de busca e apreensão, independentemente de nova notificação.

Por fim, requer a reforma da decisão para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais e processuais da ação ajuizada, com o consequente prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (Certidão – PJe Id nº 10.450.735).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001802-36.2014.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADA: PATRICIA PONTAROLI JANSEN

AGRAVADA: NAZARÉ DE FÁTIMA QUEIROZ LIMA

ADVOGADO: PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

A despeito das judiciosas razões do recurso, o inconformismo não comporta provimento, porquanto as razões expedidas são insuficientes para a reconsideração da decisão agravada.

Isso porque, ao longo da deliberação recorrida foram ressaltados satisfatoriamente os motivos que culminaram no entendimento ali exarado.

Dispõe a Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Como cediço, a comprovação da prévia constituição em mora do devedor é condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e, por isso, a sua ausência propicia a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista a carência da ação por falta de interesse de agir.

A mora
ex re
é inconfundível com a sua comprovação. O contrato contendo cláusula resolutória expressa pode estar resolvido somente com a mora do devedor, mas o esbulho que dela decorre depende de prova do autor.

O § 2º, do art. 2º, do Decreto-lei nº911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que amora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso, o autor, ora apelante, procurou realizar a notificação por meio do 2º Ofício de registro de Títulos e Documentos da Comarca de Castanhal no endereço que a financiada forneceu quando da celebração do contrato, sendo recebida (PJe Id nº 893.450).

Sucede que a notificação enviada à devedora foi completamente genérica, não sendo eficaz para constituir em mora.

Ressalte-se que a carta foi expedida em 27/11/2013 e registrava apenas que:
“Nossos registros causam a falta de pagamento de seu contrato, o que levará ao ingresso de ação judicial, com a possível retomada do bem” (...) Por fim, fica consignado que efetivado somente o pagamento da parcela com vencimento em 03/10/2013, e deixando as demais parcelas vencidas sem o devido pagamento não haverá renovação da presente notificação, pois serão compensados os valores porventura pagos, e, permanecerá V.Sª, em mora validando-se a presente para adoção dos procedimentos judiciais cabíveis”
. Ademais, o inadimplemento informado na petição inicial teve início em 03/12/2013, ou seja, em descompasso com a data da notificação.

Sobre o valor do débito, a Súmula 245do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que
“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.

Nesse aspecto, portanto, a falha na carta pode se relevada.

Por outro lado, era imprescindível que a notificação indicasse quais parcelas em atraso estavam sendo objeto da constituição em mora, de modo a viabilizar o pagamento pelo devedor, o que não ocorreu no caso.

E não há falar em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, pois a comprovação da constituição em mora do devedor em contrato com garantia de alienação fiduciária é condição para o ajuizamento da ação.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA SEM INDICAR AS PARCELAS EM ATRASO. INEFICÁCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA RECONHECER A CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ART . 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA ESSE FIM. A notificação extrajudicial enviada ao devedor não atingiu sua finalidade em razão de ser completamente genérica, não sendo eficaz para constituir em mora a devedora. Conquanto dispensável a indicação do valor do débito, era imprescindível que a notificação indicasse quais parcelas em atraso estavam sendo objeto da constituição em mora, de modo a viabilizar o pagamento pelo devedor, o que não ocorreu no caso . Ademais, a ação foi ajuizada dez meses depois do início do inadimplemento apontado na petição inicial. A comprovação da prévia constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, sendo imperiosa sua extinção, no caso, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC”.
(TJ-SP - AC: 10093869520208260047 SP 1009386-95 .2020.8.26.0047, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025